Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO ATO. DECISÃO PRETÉRITA EM VIGOR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar a suspensão do ato de eliminação do autor de certame, viabilizando a sua participação nas demais fases do certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há razões fundadas para o deferimento de tutela recursal, para assegurar o prosseguimento de candidato em certame até que haja o julgamento do processo de origem.
III. Razões de decidir
3. Ao receber a apelação do autor e em face à sentença que julgou improcedente o pedido, foi deferida tutela provisória de natureza cautelar para assegurar ao candidato a participação nas demais fases do certame.
4. Contra essa decisão não houve recurso no momento adequado, operando-se a preclusão. E mais, tal provimento foi posteriormente confirmado quando do julgamento da apelação, oportunidade em que a sentença foi igualmente cassada.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "As tutelas de urgências concedidas pelo órgão sobreposto vigoram até o julgamento de mérito na instância a quo, porque somente com a sentença, assentada em juízo exauriente, é possível vislumbrar sua incompatibilidade e consequentemente sua caducidade".